Tribunal: TJDFT
Processo: 0719139-30.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de conversão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável em empréstimo consignado comum, de devolução em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais, sob alegação de indução a erro e abusividade contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as razões recursais observam o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado - RMC diante do dever de informação; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito e sob qual modalidade; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade é observado quando as razões recursais enfrentam, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, permitindo sua reapreciação pelo Tribunal.
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.
6. O dever de informação adequada, clara e ostensiva constitui direito básico do consumidor e princípio estruturante das relações de consumo.
7. O contrato de cartão de crédito consignado firmado não contém informações suficientes para a plena compreensão da operação, especialmente quanto à forma de amortização do débito e à incidência de encargos.
8. A ausência de uso do cartão para compras e o saque direto do valor evidenciam operação típica de empréstimo, mascarada sob a forma de cartão de crédito consignado.
9. A deficiência informacional torna a dívida aleatória, impõe onerosidade excessiva ao consumidor e caracteriza cláusulas abusivas, em afronta à boa-fé objetiva e à transparência.
10. O princípio da conservação dos contratos autoriza a manutenção do negócio jurídico, com adequação da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, observada a taxa média de mercado à época da contratação.
11. A cobrança de valores com base em contrato considerado válido até a intervenção judicial configura engano justificável, afastando a restituição em dobro.
12. A simples execução do contrato, sem demonstração de violação relevante aos direitos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem informação clara e adequada ao consumidor, impondo-se sua conversão em empréstimo consignado comum.
3. Configurado engano justificável da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.
4. A falha no dever de informação, por si só, não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 373, II; 85, § 11. CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e IV; 14; 30; 31; 42, parágrafo único; 51, IV; 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e no 479; TJDFT, Acórdãos no 1677882; no 1655630; no 1787898; no 1794131; no 2022443.